Tribunal: TJSP
Processo: 2197520-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA C. C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. Insurgência da autora contra a r. decisão que, em sede liminar, determinou a suspensão de exigibilidade de cobrança de valores e impôs óbice à pretensão de venda do imóvel em hasta pública por inadimplemento destes montantes. Pretensão de reforma. Parcial possibilidade. Quadro de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA C. C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. Insurgência da autora contra a r. decisão que, em sede liminar, determinou a suspensão de exigibilidade de cobrança de valores e impôs óbice à pretensão de venda do imóvel em hasta pública por inadimplemento destes montantes. Pretensão de reforma. Parcial possibilidade. Quadro de associados e contratação das obras não esclarecidos. Necessidade de resguardar o interesse coletivo sem interromper o fluxo de pagamentos. Depósito judicial dos valores controvertidos como medida adequada até o julgamento. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido, para este fim.